Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSÃO DO HABEAS CORPUS – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Se a pretensão almejada, consistente na declaração de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal para o interrogatório, foi considerada incompatível com a via estreita do habeas corpus, diante da natureza especial e sumaríssima de tal ação constitucional, não há como ser acolhida a tese de omissão sobre a matéria. Com efeito, aquilo que o recorrente chama de omissão consiste, na realidade, em um juízo de valor, expresso no acórdão impugnado, quanto à impropriedade do tema suscitado em habeas corpus.
Negado provimento aos embargos de declaração.